Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711315-65.2021.8.07.0005 RECORRENTES: DENIS MASSARU SUGUIURA E OUTROS RECORRIDOS: CECÍLIA MITSIE KASEGAVA SUGUIURA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. TRANSMISSÃO DE DIREITOS. ANULAÇÃO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de anulação do inventário extrajudicial não encontra respaldo, pois não foi comprovado que os direitos possessórios sobre a gleba de terras em questão faziam parte do acervo hereditário dos pais dos apelantes. 2. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Indica, no aspecto, dissídio interpretativo com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 1.784 do Código Civil, aduzindo violação ao princípio da saisine, ao argumento de que a transmissão da herança ocorre de forma imediata e automática com a morte do autor da herança. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 369, 370 e 371, todos do CPC, sustentando ter ocorrido cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de pedido de produção de prova oral. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJGO, a fim de demonstrá-la; d) artigos 610 e 611, ambos da Lei Adjetiva Civil, asseverando que a lavratura da escritura pública de inventário e partilha violou requisitos essenciais, que condicionam a via extrajudicial à inexistência de litígio e à anuência de todos os herdeiros capazes. Requerem a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.737.468/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 1.784 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “É de se ressaltar que o direito à regularização da chácara 32-A, em nome do Sr. Tsutomu, consolidou-se somente após a transação com a Terracap e a edição da legislação que estabeleceu critérios específicos para a regularização fundiária. Desse modo, a posse direta, produtiva e contínua por parte de Tsutomu, enquanto ra vivo, foi o fundamento principal de seu pedido, não podendo ser vinculada aos antigos ocupantes (Massayoshi e Hideko), já que estes não estavam mais presentes no local ou exercendo as atividades agrícolas exigidas para a regularização. (...) Assim, frise-se, o direito à regularização foi adquirido por Tsutomu em razão do cumprimento dos requisitos legais, tais como exploração da terra (agricultura), e não em razão de eventual ocupação anterior por seus familiares.Portanto, a pretensão de anulação do inventário extrajudicial não encontra respaldo, pois não foi comprovado que os direitos possessórios sobre a gleba de terras em questão faziam parte do acervo hereditário de Massayoshi e Hideko Suguiura” (ID 69001656). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso em relação à suposta violação aos artigos 369, 370 e 371, todos do CPC, uma vez que para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, o recurso especial não deve prosseguir no que concerne ao mencionado malferimento aos artigos 610 e 611, ambos da Lei Adjetiva Civil, tendo em vista que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (REsp n. 2.188.195/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Não conheço do pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020